Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, considerou intempestiva a impugnação apresentada pelo agravante.

2. De acordo com o art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

3. Impõe-se reconhecer a tempestividade da impugnação aviada pelo executado dentro do prazo quinzenal estipulado no art. 525 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.